Tribunal: TJDFT
Processo: 0042469-72.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0042469-72.2012.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CARLOS HENRIQUE SULZ GONSALVES, ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR, MARIANE SULZ CALDERARO, HUGO SULZ GONSALVES D E S P A C H O Manifeste-se o Apelante quanto à petição de ID 40965824. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator